Tribunal: TJDFT
Processo: 0724866-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Processo : 0724866-25.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 197538975 dos autos originários n. 0702553-18.2021.8.07.0019), que deferiu a penhora de 10% do salário mensal da executada, aqui agravante, até o limite da obrigação. A agravante destaca que a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 883, IV, do CPC, deve ser aferida no caso concreto e deve respeitar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Diz que recebe atualmente salário líquido de R$ 2.263,83, de maneira que, se persistir a penhora no percentual estabelecido, resulta salário líquido de aproximadamente R$ 1.500,00 e, como precisa sustentar uma família com três pessoas, “a renda per capita será menor que o referencial mínimo do governo federal”. Salienta que se encontra de licença saúde e, por isso, não pode sequer realizar outras atividades para tentar aumentar sua renda. Pondera que a penhora de salário não deve ocorrer sem a devida apuração da capacidade de pagamento do devedor, para não comprometer a dignidade da família. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a penhora do salário e, no mérito, a reforma da decisão para confirmar o pedido liminar e determinar “um percentual justo para pagamento das parcelas, não superior a 5% do salário bruto ou 10% do salário líquido”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 60451553), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Assim, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, consoante o entendimento atual do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese em exame, o juízo de origem deferiu a penhora de 10% do salário da agravante, sob o fundamento de que a executada é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, ainda que não receba quantias vultosas, é possível “inferir que ao menos um percentual pequeno da sua verba salarial poderá ser dirigido à satisfação do credor sem que a dignidade da devedora seja maculada”. Sucede que a penhora pode comprometer a subsistência da agravante. De acordo com os documentos juntados, verifica-se que a renda líquida recebida pela devedora, no mês de abril de 2024, foi de R$ 3.680,35 (id. 60451555). Além disso, a agravante comprovou que faz tratamento de saúde (id. 60451536 a 60451543). Ainda, infere-se do extrato bancário acostado (id. 60451548) que a parte não possui outra renda capaz de justificar a constrição salarial no percentual deferido. A propósito, o salário mínimo médio necessário vigente em maio de 2024 (mês da decisão agravada), é de R$ 6.946,37, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que indica a inviabilidade de penhora no percentual estabelecido. Nesse contexto, considerando os interesses envolvidos, em uma análise preliminar, reputo inadequada a penhora impugnada. Noutro giro, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a constrição incida sobre o salário da agravante, prejudicando sua subsistência. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator